Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700721-24.2023.8.07.0004 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: EDILSON DOS SANTOS SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA COM PRÓTESE E/OU ENXERTO ÓSSEO. CONTROVÉRSIA SOBRE NECESSIDADE DO MATERIAL SOLICITADO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE HÍGIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe ao litigante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, foram demonstrados os motivos pelos quais o autor entende que a sentença mereceria reparo. 2. Demonstrado ser imprescindível a realização da reconstrução de mandíbula/maxila com prótese e ou enxerto ósseo, a discussão voltou-se aos respectivos materiais solicitados pelo médico assistente. Em não havendo qualquer elemento de prova produzido com imparcialidade em juízo, que pudesse justificar o afastamento da necessidade dos instrumentos e equipamentos requeridos para o ato cirúrgico, deve-se prestigiar a imprescindibilidade apontada pelo médico assistente. Até porque, a prova do fato desconstitutivo do direito do autor cabe ao réu (art. 373, II, CPC). 3. Sem demonstrar a prescindibilidade da realização do procedimento ou dos materiais solicitados pelo médico assistente, o plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento pleiteado pela paciente no tempo e modo solicitado pelo médico assistente. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.691/2000, sustentando ser indevida a condenação ao custeio integral dos procedimentos e materiais prescritos à parte recorrida, porquanto não estariam cobertos pelo contrato firmado entre as partes e não estariam incluídos no rol obrigatório da ANS; b) artigo 10, §13, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, asseverando a inexistência de comprovação da eficácia ou recomendação técnico-científica para impor à operadora a cobertura de procedimentos alternativos mais onerosos. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745 Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a deserção do recurso especial, porquanto ausente recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, motivo pelo qual nada a prover quanto à alegação de deserção apresentada em contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, inciso III, da Lei no 9.691/2000 e 10, §13, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE. INDICAÇÃO MÉDICA. ESSENCIAL À EFICÁCIA DO ATO CIRÚRGICO. CUSTEIO DEVIDO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da obrigatoriedade do custeio, pela operadora de plano de saúde, de próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico. Com efeito, "é nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais, desde que diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor" (AgInt no AgInt no REsp 1.919.376/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). 2. O Tribunal de origem concluiu, mediante a análise das provas dos autos, que a prótese pleiteada é essencial à eficácia do tratamento da doença que acomete o beneficiário. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.585.557/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73117219 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024